Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DESPACHO A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso interposto por SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS veio desacompanhado do respectivo preparo, que somente foi acostado aos autos no dia seguinte à sua interposição (IDs 36946752 – 36946754). Além disso, observa-se que a guia e o comprovante de pagamento não apresentam a mesma numeração de código de barras (IDs 36946754 – 36946755). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Lado outro, a Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, em seu artigo 7o, §1o, determina que a guia de custas deve ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Em atenção aos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, faculto à apelante SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601